Tribunal: TJDFT
Processo: 0004573-62.2003.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.NULIDADE DE PARTILHA. ÚNICO IMÓVEL. HERDEIROS EXCLUÍDOS. NOVO ESBOÇO. CESSÃO DE DIREITOS. DESPESAS COM O IMÓVEL.

1. Em contrato de cessão de direitos, se o cedente é casado em comunhão universal de bens, a esposa deve anuir com eventual alienação do imóvel ou do direito real dele decorrente. Inteligência do art. 235 do CC/16.

2. A procuração para representar a herdeira no inventário cessou com a sua morte. Os filhos tornaram-se herdeiros e devem ser incluídos no esboço de partilha.

3. O presente feito limita-se a definir o direito dos herdeiros ao tempo da sucessão. Eventual indenização pelos valores pagos a título de cessão de direitos, regulação e edificação de casa deve ser discutida em via própria.

4. Apelação parcialmente provida somente para incluir no esboço de partilha o quinhão do apelante.